Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600413-30.2020.6.16.0059
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
06/10/2022
Número: 0600413-30.2020.6.16.0059

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 09/02/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600413-30.2020.6.16.0059
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Pesquisa Eleitoral -
Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600413-30.2020.6.16.0059
que, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgou procedente o pedido e, por conseguinte,
aplicou ao representado Josenildo da Silva de Alencar, a multa no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta
e três mil, duzentos e cinco reais), por divulgação de pesquisa eleitoral irregular, a ser adimplida no
prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado. (Representação, com pedido de liminar,
formulada pela Coligação Rolândia Pode Mais (70-AVANTE / 11-PP / 25-DEM / 55-PSD) e Alex
Santana em face de Josenildo da Silva de Alencar, em razão dele ter divulgado, por meio de
aplicativo de mensagem instantânea em grupo de WhatsApp, pesquisa eleitoral sob o nº PR-
02069/2020, com data de registro em 06/11/2020 e data de divulgação em 12/11/2020, para o cargo
de Prefeito, empresa contratada Equação Pesquisas Marketing e Consultoria Ltda / Arbeit
Pesquisas, sem registro perante a Justiça Eleitoral ou pesquisa inexistente. Fundamenta o seu
pedido conforme os dispositivos previstos na Resolução TSE nº 23.610/2019, que regulamenta a
matéria, e para comprovar suas alegações junta aos autos foto tirada de postagem de dentro de um
grupo de Notícia local de WhatsApp (O Fuxico), no qual se visualiza expressamente um arquivo em
pdf da Empresa de pesquisa Arbeit como sendo de uma pesquisa eleitoral real acompanhado de
mensagem com a menção de verdadeira pesquisa que teria vazado do comitê do candidato Alex
Santana). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSENILDO DA SILVA DE ALENCAR (RECORRENTE)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ALEX SANTANA PREFEITO (RECORRIDO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ROLÂNDIA PODE MAIS 70-AVANTE / 11-PP / 25-DEM / 55-
PSD (RECORRIDO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALEX SANTANA (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43170
424
29/09/2022 11:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.251

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO Nº 0600413-30.2020.6.16.0059 – Rolândia –
PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: JOSENILDO DA SILVA DE ALENCAR
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
RECORRIDO: ELEICAO 2020 ALEX SANTANA PREFEITO
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: ROLÂNDIA PODE MAIS 70-AVANTE / 11-PP / 25-DEM / 55-PSD
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: ALEX SANTANA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. DIVULGAÇÃO DE
RESULTADO ALTERADO DE PESQUISA ELEITORAL REGISTRADA.
ART. 33, §3º DA LEI N. 9.504/97. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DOS
FATOS À NORMA. REDES SOCIAIS. WHATSAPP. RECURSO PROVIDO.

1. A divulgação de resultado adulterado de pesquisa eleitoral registrada, em
grupo do whatsapp, não configura o ilícito previsto no art. 33, § 3º, da Lei n.
9.504/97, eis que a referida norma veda a divulgação de pesquisa sem
registro.

2. De outra forma, a veiculação de resultado adulterado de pesquisa eleitoral
registrada pode ensejar a configuração de divulgação de pesquisa
fraudulenta, vedada pelo § 4º, do art. 33, da Lei n. 9.504/97, razão pela qual
se determina o encaminhamento de cópia ao Ministério Público Eleitoral.

3. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a representação.

Num. 43170424 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2022 11:25:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092911250132800000042136750
Número do documento: 22092911250132800000042136750

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 16/09/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOSENILDO DA SILVA DE
ALENCAR, em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 059ª Zona Eleitoral de
Rolândia/PR, que julgou procedente a Representação Eleitoral por divulgação de
pesquisa irregular.

Em razões recursais (id. 42878771), o recorrente alega que: não há provas
de que tenha falseado a pesquisa eleitoral; não há demonstração que a pesquisa tenha
sido distribuída ao público em geral, visto que foi compartilhada em grupo privado do
Whatsapp denominado “O Fuxico”; e seus membros não eram apoiadores de um dos
candidatos em disputa.

Por fim, requer seja dado provimento ao recurso a fim de reformar a sentença
para que se julgue improcedente a Representação.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (id. 42878782), requerendo
pelo não conhecimento ou não provimento do presente recurso.

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 42911817), opinando pelo conhecimento e
desprovimento do presente recurso, mantendo-se a sentença recorrida em seus integrais
termos.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.

No particular, é incontroverso que o representado divulgou, em data não
especificada, no grupo de whatsapp intitulado “O Fuxico” resultado diverso de pesquisa
eleitoral registrada perante a Justiça Eleitoral. Confira-se o conteúdo da mensagem:

Num. 43170424 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2022 11:25:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092911250132800000042136750
Número do documento: 22092911250132800000042136750

Pesquisa enviada pelo representado:

Resultado da pesquisa registrada:

Num. 43170424 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2022 11:25:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092911250132800000042136750
Número do documento: 22092911250132800000042136750

Sobre o tema, a Lei n. 9.504/97 estabelece necessidade de prévio registro
perante a Justiça Eleitoral de qualquer pesquisa de intenção de votos a ser divulgada em
ano eleitoral, com o intuito de efetivar a fiscalização dos participantes do pleito e garantir
a veracidade das informações (art. 33 da Lei n. 9.504/97).

Desse modo, confere-se a previsão da Lei n. 9.504/97 e da Resolução TSE n.
23.600/2019, respectivamente:

Art. 33 - As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às
eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa,
a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as seguintes
informações:

(...)

§ 3º - A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este
artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.

Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que
realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para
conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de
Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as
seguintes informações (Lei n° 9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º)

Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes do art.
2º desta Resolução sujeita os responsáveis à multa no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e
três mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais)
(Lei nº 9.504/1997, arts. 33, § 3º, e 105, § 2º).

Num. 43170424 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2022 11:25:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092911250132800000042136750
Número do documento: 22092911250132800000042136750

Com efeito, constata-se das imagens acima que o representado divulgou em
grupo de whatsapp dados alterados de pesquisa eleitoral realizada pela “Arbeit
Intelligence”, eis que inverteu os resultados dos primeiros e segundos colocados.

I - Divulgação de falsa pesquisa

Já tem decidido o TRE/PR que descabe a aplicação da multa em casos como
o dos autos.

Particularmente, fiquei vencida no TRE/PR quanto aos fundamentos de se
afastar a multa, que aqui menciono como pano de fundo: não vejo como utilizar o
dispositivo legal que pune a pesquisa eleitoral adulterada (ou não registrada) para
punir também a notícia falsa sobre pesquisa. E logicamente, porque o paragrafo 3º
remete ao caput do art 33, quem divulga pesquisa eleitoral adulterada ou não registrada
está incurso na lei 9.504/97, enquanto quem repassa notícia falsa sobre pesquisa não
estará.

O divulgador, para ser punido, precisa divulgar a pesquisa disciplinada
pelo caput do dispositivo - é regra interpretativa que o parágrafo alude ao caput.

O art. 33, da Lei 9.504/97, estipula regramento para realização de pesquisa
eleitoral para ampla divulgação pública - e em consequência o seu parágrafo 3º se aplica
à divulgação dessa pesquisa, prevista pelo caput.

Não se aplica à elaboração caseira de fake news sobre pesquisa, e nem ao
divulgador casual que "passa adiante" fake news em grupo de Whatsapp.

A definição do direito passaria pela necessidade de diferenciar a pesquisa
eleitoral fraudulenta, propriamente dita, aludida pelo art. 33, da Lei n. 9.504/97, da falsa
notícia sobre pesquisa (pesquisa inexistente), cometida nos autos.

O contexto do art. 33 visa disciplinar a elaboração de pesquisa eleitoral para
divulgação a amplo público, regulando a sua metodologia e impondo critérios garantidores
de sua seriedade intrínseca. Para tanto, uma série de medidas são adotadas.

O objetivo do dispositivo é claro, endereçado "às entidades e empresas que
realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos; b) visam
o "conhecimento público".

Na medida em que o caput endereça os elaboradores de tais pesquisas, o
parágrafo terceiro atinge seus divulgadores:

§ 3º - A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este
artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.

Por óbvio, seriam os divulgadores da própria pesquisa "adulterada" prevista
no caput, e não de fake news a respeito de pesquisa.

Num. 43170424 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2022 11:25:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092911250132800000042136750
Número do documento: 22092911250132800000042136750

Apenas para exemplificar, seriam destinatários do caput do art. 33 institutos
de pesquisa como Datafolha. E seus divulgadores (par. 3) seriam a Folha de S.Paulo,
partidos políticos, candidatos, agências de notícias, jornalistas, dentre outros. Podem ser
pessoas físicas ou jurídicas, mas em geral serão divulgadores interessados no processo
eleitoral que têm acesso às pesquisas formais realizadas por institutos.

Não se exige que o divulgador de pesquisa não registrada seja pessoa
jurídica. Mas para que recaia em pessoa física, além de considerável difusão
pública, haveria que exigir um mínimo de qualificação no palco eleitoral, de poder de
influência social ou de capacidade de invocar credibilidade, com acesso aos resultados de
pesquisas oficiais previstas no caput do art. 33. Candidato, dirigente de partido político,
jornalista político podem, em tese, ser apenados pelo parágrafo terceiro.

Mais difícil, porém, será impor punição no valor de 50 mil a 100 mil reais à
assim tratada pela legislação eleitoral como "pessoa natural", que sequer sujeita às leis
de propaganda se encontra, conforme expressa disposição regulamentar:

Art. 33.

§ 2º "As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas consensualmente
por pessoa natural, de forma privada ou em grupos restritos de participantes, não se
submetem ao caput deste artigo e às normas sobre propaganda eleitoral previstas nesta
Resolução Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J)" (Resolução TSE 23.610/2019).

Se sequer às resoluções que tratam da propaganda eleitoral a pessoa natural
se submete, o que dirá a uma norma que disciplina o rigor metodológico, fruto de
convenções tecnico-científicas da disciplina estatística, utilizada pelos institutos de
pesquisa eleitoral.

Ou seja, penso, particularmente, que a norma não endereça, em regra, a)
nem às fake news sobre pesquisas, mas sim as pesquisas adulteradas, que pretendem
um mínimo de credibilidade; b) nem às pessoas físicas comuns em suas manifestações
pessoais em rede social, quando, propositada ou inadvertidamente, repetem postagens
“fake news”.

O TSE é bastante claro ao distinguir que:

"A penalidade prevista no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97 se aplica a quem divulga pesquisa
eleitoral que não tenha sido objeto de registro prévio".

Nada mais distante do que o arremedo de notícia falsa divulgado nos autos -
não passa de fake news tendo como conteúdo uma pesquisa inexistente ou em
desacordo com a real.

Além do caráter inequívoco do texto, também o valor da multa abstratamente
prevista prevalece como fator interpretativo da dimensão do conteúdo do dispositivo, não
sendo razoável pressupor que a sanção em montante superior a R$ 50.000,00 seja
Num. 43170424 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2022 11:25:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092911250132800000042136750
Número do documento: 22092911250132800000042136750

direcionada à mera repostagem de fake news, mas sim é reveladora, segundo a
proporcionalidade esperada, de lesão ao bem jurídico de grande dimensão e extensão
pública.

O alto patamar da multa indica que ela se propõe a repreender os institutos
de pesquisa propriamente ditos, e os divulgadores de ampla dimensão, garantindo a
seriedade da pesquisa realmente levada a cabo. Assim:

RECURSO. REPRESENTAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL IRREGULAR.
ART. 33, § 3º, DA LEI N. 9.504/97. REDES SOCIAIS. FACEBOOK. WHATSAPP.
IMPROCEDÊNCIA. ELEIÇÕES 2016. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS.
MANIFESTAÇÃO DE APOIO A CANDIDATOS. DESPROVIMENTO.

1. As pesquisas eleitorais têm um forte poder de influência sobre os eleitores, como
termômetro das intenções de voto, especialmente pelo grau de idoneidade do complexo
trabalho realizado pelas empresas especializadas na aferição da opinião pública. O art. 10
da Resolução TSE n. 23.453/15 estipula os dados que, em adição aos valores percentuais,
caracterizam a pesquisa eleitoral. A legislação impõe aos interessados o prévio registro da
metodologia de trabalho, a fim de viabilizar o controle público e judicial das pesquisas, como
se pode extrair do art. 33 da Lei n. 9.504/97, estabelecendo elevada penalidade pecuniária
para o caso de divulgação sem prévio registro.

2. Postagem de dados, em perfil pessoal do Facebook, demonstrando a prevalência de
determinado candidato à majoritária e de espécie de planilha com o nome dos candidatos à
vereança que seriam eleitos. Manifestação individual de apoio, sem qualquer critério técnico
de levantamento de dados. Informações sem aptidão para ludibriar ou causar relevante
influência na opinião do eleitor dotado de cautelas mínimas diante das mensagens de cunho
político-eleitoral. Ainda que possível a análise sob o viés da divulgação de enquete ou
sondagem, prática definida pelo art. 23, parágrafo único, da Resolução TSE n. 23.453/15,
resta prejudicada a determinação de remoção da postagem diante do término do pleito
eleitoral.

3. Encaminhamento de mensagem a grupo restrito de WhatsApp, onde são apresentados
nomes de candidatos à majoritária com a respectiva percentagem de votos e de candidatos
à proporcional que seriam eleitos. Tratamento a ser dispensado como semelhante à
hipótese de utilização da rede social Twitter. Entendimento do TSE no sentido de tratar-se
de ambiente de conversas particulares, sem cunho de conhecimento geral das
manifestações, insuscetível de constituir-se em palco de propaganda eleitoral e causar
ofensa ao bem jurídico tutelado, ex vi do art. 33 da Lei n. 9.504/97.

4. Não havendo elementos mínimos para a caracterização de divulgação como verdadeiras
pesquisas eleitorais, incabível a imposição da multa prevista no normativo de regência.
Ademais, diante da simplicidade das publicações impugnadas, o sancionamento, ainda que
no mínimo legal, resultaria em malferimento ao princípio da proporcionalidade, tomado no
sentido de vedar a punição excessiva, a qual extrapola o intento repressivo da norma.
Provimento negado.

(TRE-RS - RE: 47382 CRUZ ALTA - RS, Relator: MARILENE BONZANINI, Data de
Julgamento: 03/10/2018, Data de Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do
TRE-RS, Tomo 182, Data 05/10/2018, Página 6).

II - Credibilidade da pesquisa

O TRE/PR e a jurisprudência do STJ apontam a credibilidade da pesquisa
Num. 43170424 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2022 11:25:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092911250132800000042136750
Número do documento: 22092911250132800000042136750

como elemento diferenciador para a subsunção do fato ao dispositivo já mencionado.

Ou seja, independentemente do enquadramento legal da questão, se o envio
de dizeres caracterizando falsa pesquisa para grupo de Whatsapp se subsume ou não ao
art. 33, de qualquer sorte o discrímen prático utilizado para afastar a incidência
de pesadas multas tem sido a credibilidade da pesquisa.

Ocorre que a falsa notícia, em si, pouco revela a respeito de credibilidade, o
que novamente remete o problema à pessoa ou entidade que realizou a divulgação.

Em geral tem-se constatado que as falsas notícias de pesquisas são
compostas de simples tabelas, diagramadas com utilização de ferramentas de editores de
texto, com aposição de gráficos de vários formatos e os nomes dos candidatos seguidos
de percentuais. Podem ou não referir pesquisa existente, contendo falso ideológico ou
material - observe-se

Há uma atribuição de autoria a instituto de pesquisa. Variam as cores, o
formato do gráfico, a diagramação, o tipo da letra, o espaçamento.

Não há nada que destoe na estampa acima que permita inferir ou afastar
credibilidade.

O que daria ou não credibilidade à divulgação de tal material seria justamente
a fonte, ou a pessoa ou entidade de quem ele emanou. O divulgador é que é matriz da
credibilidade quando o conteúdo, em si, não permite inferência.

Voltando ao gráfico acima, se divulgado por canal televisivo poderia
efetivamente impactar o eleitorado. Contrariamente, se reenviado em grupo de Whatsapp
por pessoa natural (para usar a terminologia da legislação eleitoral), gozaria de
credibilidade neutra.

Assim, falar em credibilidade acaba por não resolver a equação jurídica sob o
ponto de vista da notícia em si, retornando o problema novamente para a pessoa do
divulgador.

De fato, segundo a Agência Senado, os dados da pesquisa nacional Redes
Sociais, notícias Falsas e Privacidade na Internet, realizada pelo DataSenado em parceria
com as Ouvidorias da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, revelam que:

"Para quase três em cada quatro entrevistados (73%), o mais importante para
considerar uma notícia confiável é a fonte que a publicou. Já 24% consideram que a
pessoa que enviou a notícia é que dá credibilidade à informação compartilhada".

Ou seja, para que seja significativa, sob o ponto de vista da legislação
eleitoral, a postura de pessoa natural que reenvia este material em grupo de Whatsapp,
deve gozar o remetente de alguma expressão no cenário político ou eleitoral - como líder
comunitário, candidato, exercente de mandato eletivo, dirigente partidário, reporter,
influencer etc.

Num. 43170424 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2022 11:25:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092911250132800000042136750
Número do documento: 22092911250132800000042136750

Desta forma poder-se-ia cogitar que tais personalidades pudessem emprestar
credibilidade a um conteúdo neutro.

III - Jurisprudência do TRE/PR

Ainda que não considerada a fundamentação constante do item I pelo
colegiado do Egrégio TRE/PR, remanesce o entendimento de que a publicação em
questão é revestida de grande simplicidade e baixo alcance, constatando-se que o mero
compartilhamento da fake news de suposta pesquisa não possui condão para induzir os
eleitores em erro - atendendo aos requisitos jurisprudenciais da Corte para afastar a
aplicação da multa.

Senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÕES 2020. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA IRREGULAR. INDEFERIMENTO
DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PUBLICAÇÃO EM FACEBOOK E WHATSAPP
CONTENDO REFERÊNCIAS A PESQUISA NÃO REGISTRADA. CARACTERIZAÇÃO DO
ILÍCITO NO FACEBOOK. REMOÇÃO DO CONTEÚDO. DIVULGAÇÃO EM GRUPO DE
WHATSAPP. NÃO CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR.
CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

1. A divulgação de postagem no Facebook veiculando o resultado de suposta pesquisa não
registrada, que contém os percentuais dos candidatos ao pleito, quantidade de votos
brancos e nulos e não opinantes, realizada por empresa que normalmente faz pesquisas
eleitorais oficiais, tem o condão de induzir o eleitor em erro, vez que não aparenta tratar-se
de mera enquete.

2. O compartilhamento de informação relativa à eventual pesquisa - ainda que não
registrada - por meio da rede social Whatsapp em grupo restrito não configura
divulgação de pesquisa irregular.

3. A extensão do reconhecimento da irregularidade da divulgação de pesquisa não
registrada no Whatsapp demanda a comprovação da amplitude do grupo privado.

[...]

(MS n 0600430-49.2020.6.16.0000, Ac. n 56496 de 19/10/2020, rel. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicado em Sessão, Data 20/10/2020)

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PESQUISA ELEITORAL SEM
REGISTRO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA DIVULGAÇÃO
PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1. Nos termos do art. 33, §3º, da Lei das Eleições cumulado com o art. 373, I, do Código de
Processo Civil, incumbe ao Representante comprovar o responsável pela divulgação de
pesquisa sem o prévio registro, de modo a ensejar a
aplicação da multa.

2. O uso de aplicativos de mensagens, a exemplo do WhatsApp, pode ganhar feição
pública ou privada, a depender do caso concreto. Precedentes.
Num. 43170424 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2022 11:25:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092911250132800000042136750
Número do documento: 22092911250132800000042136750

3. No caso em tela, o recorrente não comprovou a autoria da divulgação da pesquisa,
nem demonstrou o caráter público do grupo de WhatsApp em que postada.

4. Recurso conhecido e negado provimento.
(Representação nº 06000897820206160111, Acórdão de , Relator(a) Des. Rogério De
Assis, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo ́DJE, Data 09/03/2021)

No presente caso, não há qualquer informação sobre o número de
participantes do grupo ou sua finalidade. Outrossim, vale frisar que o representado
apenas encaminhou mensagem anteriormente recebida, não havendo qualquer
elementos que indiquem que ele mesmo a confeccionou. Não se pode afirmar
sequer que conhecia a falsidade, para que se possa responsabilizá-lo por eventual
delito - pode ter meramente reenviado material que recebeu.

Por estes fundamentos, dou provimento ao recurso para julgar improcedente
a presente representação.

Por fim, anoto que embora tenha ficado vencida neste ponto, determino o
encaminhamento de cópia ao Ministério Público Eleitoral, uma vez que a veiculação de
resultado adulterado de pesquisa eleitoral registrada pode ensejar a configuração de
divulgação de pesquisa fraudulenta, vedada pelo § 4º, do art. 33, da Lei n. 9.504/97.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto para,
no mérito, dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

Remeta-se cópia dos presentes autos ao Ministério Público Eleitoral.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO

Pedi vista dos autos para melhor analisar o conteúdo da divulgação
impugnada e o possível enquadramento legal da conduta.

Com o devido respeito ao entendimento exarado pela relatora, filio-me ao
fundamento constante do voto do Dr. Thiago Paiva dos Santos, por entender que a
análise da ilicitude imputada ao recorrente de fato não se mostra possível na
representação ora tratada.

No que diz respeito às pesquisas eleitorais, a Lei nº 9.504/1997 prevê duas
Num. 43170424 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2022 11:25:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092911250132800000042136750
Número do documento: 22092911250132800000042136750

espécies de ilícitos:

Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às
eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa,
a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as seguintes
informações:

(...)

§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este
artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.

§ 4º A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis
meses a um ano e multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.

A divulgação de pesquisa sem prévio registro, por atrair apenas a sanção de
multa, é ilícito de natureza civil, apurável por meio de representação eleitoral. Já a
divulgação de pesquisa fraudulenta, ante o maior desvalor da conduta, constitui crime,
razão pela qual somente pode ser apurada por meio de Ação Penal.

Na espécie, os representantes imputaram ao ora recorrente a conduta de
divulgar a pesquisa registrada pela empresa Arbeit Pesquisas sob o nº 02069/2020, de
forma adulterada, com modificação em seu resultado. Da petição inicial se
depreende que, referindo-se à prática de ilícito penal, requereram a remoção do conteúdo
do grupo de whatsapp e a aplicação de multa, sem especificar o fundamento jurídico para
tanto.

Não há dúvida de que a divulgação trata de pesquisa devidamente registrada
por instituto de pesquisa, tanto que os próprios representantes fornecem na petição inicial
todos os dados a ela referentes: pesquisa n. PR-02069/2020 da Empresa EQUACAO
PESQUISAS MARKETING E CONSULTORIA LTDA - ARBEIT PESQUISAS (CNPJ n.
35572214000117). Isso exclui, de antemão, a possibilidade de subsunção da conduta ao
ilícito previsto no art. 33, §3º, da Lei nº 9.504/1997, levando à improcedência da
representação.

Por outro lado, a alegada adulteração da pesquisa não pode ser apreciada na
presente demanda, tampouco a diferenciação, constante do voto da eminente Relatora,
entre divulgação falsa de pesquisa e notícia falsa sobre pesquisa, por não ser esta a
via adequada para tanto.

Com efeito, não nos cabe, no bojo do feito cível, perquirir se a alteração,
evidentemente realizada, enquadra-se ou não no tipo previsto no art. 33, §4º, da Lei nº
9.504/1997. Essa análise somente seria possível em eventual Ação Penal, conforme se
infere da jurisprudência pátria:

Recurso Eleitoral. Representação. Propaganda eleitoral negativa antecipada. Eleições 2020.
Publicação no Facebook. Anonimato e informações ofensivas. Improcedência.

(...)

2. Preliminar de inadequação da via eleita (suscitada de ofício). Petição inicial. Alegação de
pesquisa eleitoral fraudulenta. Pedido de punição com base no art. 33, §4º, da Lei
Num. 43170424 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2022 11:25:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092911250132800000042136750
Número do documento: 22092911250132800000042136750

9.504/97. Questão não enfrentada na sentença recorrida. Sentença citra petita. Não
decretação de nulidade. Ausência de utilidade. Art. 219 do CE. Conduta tipificada como
crime. Exigência de ação penal pública incondicionada. Absoluta inadequação da via
eleita. Extinção do feito, sem resolução de mérito, na parte em que veicula pedido de
condenação por divulgação de pedida fraudulenta.

(...)

(TRE-MG. Recurso Eleitoral nº 060073103, Relator Des. Patricia Henriques Ribeiro, DJE
24/02/2022)

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO À
PESQUISA ELEITORAL. ART. 33, § 3.º, DA LEI DAS ELEIÇÕES. PRELIMINAR. RITO DO
ART. 96, DA MESMA NORMA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO POR
JUIZ AUXILIAR DESIGNADO OU JUIZ-MEMBRO DE TRIBUNAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA
DEFESA, CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL E DEVIDO PROCESSO LEGAL. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO RECEBIDO COMO
RECURSO INOMINADO DO ART. 96, § 8.º, DA LEI DE ELEIÇÕES. LITISCONSORTE
ADMITIDO. ART. 96-B, § 2.º, DA MESMA NORMA. PREJUDICIAL. PEDIDO DE PERÍCIA
PARA VERIFICAR A OCORRÊNCIA DE PESQUISA FRAUDULENTA. DESNECESSIDADE.
MÉRITO. DADOS EXIGIDOS PELA RESOLUÇÃO TSE N. 23.600/2019 APRESENTADOS.
PESQUISA CUSTEADA PELA PRÓPRIA EMPRESA DE PESQUISAS. AUSÊNCIA DE
TRANSAÇÃO COMERCIAL EFETIVA. INEXIGIBILIDADE DE NOTA FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE EM NOTÍCIAS DA IMPRENSA.
POSSIBILIDADE DE INVESTIGAÇÃO NA SEARA PRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO
POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADO.

(...)

2- Rejeição da prefacial. Pedido de perícia dos dados estatísticos da empresa recorrida.
Descabimento de produção de provas na fase recursal, sobretudo quando a investigação de
pesquisa fraudulenta deve ocorrer na seara criminal e não no rito sumário do art. 96, da Lei
de Eleições, destinado à impugnação de pesquisas que não cumpram quesitos objetivos da
norma de regência.

(...)

7- A pesquisa fraudulenta é aquela inventada, fictícia, produzida por determinado partido
e/ou candidato sem nenhum critério, tendenciosa e direcionada a difundir vantagens a seus
mentores e sua divulgação, com ou sem registro, caracteriza crime punível com as penas de
detenção e multa, conforme o § 4.º do art. 33, da Lei das Eleições, não sendo hipótese de
aplicação da sanção do § 3.º da mesma norma.

8- As penalidades de detenção e multa de que trata o § 4.º, do art. 33, da Lei das Eleições,
devem ser aplicadas em procedimento próprio na esfera criminal, observados todos os
princípios atinentes à espécie, não sendo admissível a sua aplicação em representação de
natureza cível-eleitoral, sobretudo aquelas com rito sumário e sem previsão de produção
probatória.

(...)

(TRE-MS. Recurso Eleitoral nº 060005321, Relator Alexandre Branco Pucci, DJE
01/07/2022)

Num. 43170424 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2022 11:25:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092911250132800000042136750
Número do documento: 22092911250132800000042136750

Assim, entendo que a hipótese é de improcedência da demanda, caso se
considere que a demanda está fundamentada no art. 33, §3º, da Lei nº 9.504/1997, ou de
extinção do feito sem resolução de mérito, em razão da inadequação da via eleita, caso
se considere que o fundamento é o art. 33, §4º, da referida lei. Em qualquer dos casos, a
conclusão é pelo provimento do recurso, com o afastamento da multa imposta.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Juíza do TRE/PR

DECLARAÇÃO DE VOTO

Adoto o relatório originário e acompanho a e. relatora quanto ao resultado do
julgamento. Todavia e com a devida vênia, reputo oportuno ressalvar pontos da sua
fundamentação e acrescer outros fundamentos.

Trata-se, na origem, de representação por divulgação de pesquisa eleitoral
irregular. Os representantes imputaram ao representado a divulgação de imagem em que
aparecem trocados os candidatos que disputavam a eleição, como se aquele que figurava
em segundo lugar estivesse, na verdade, em primeiro.

Ao longo da instrução, restou incontroverso que, efetivamente, o
representado veiculou, no grupo de Whatsapp "O Fuxico", imagem adulterada da intenção
de votos identificada em pesquisa regularmente registrada nesta Justiça Eleitoral sob nº
PR-02069/2020, acompanhada de comentário que a imagem teria vazado do comitê de
Alex Santana e que seria a "verdadeira pesquisa eleitoral".

Ilustrando com as imagens:

Num. 43170424 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2022 11:25:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092911250132800000042136750
Número do documento: 22092911250132800000042136750

Num. 43170424 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2022 11:25:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092911250132800000042136750
Número do documento: 22092911250132800000042136750

Todavia, o resultado efetivamente divulgado pelo instituto de pesquisas era
invertido:

Num. 43170424 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2022 11:25:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092911250132800000042136750
Número do documento: 22092911250132800000042136750

Como se vê, não se trata de divulgação de pesquisa não registrada, como
entendido em primeiro grau, mas sim de adulteração de resultado de pesquisa registrada.
Na minha ótica, não se trata de ilícito de natureza civil-eleitoral, mas sim de possível
prática de crime eleitoral.

Por esse motivo, e não pela fundamentação adotada pela e. relatora,
segundo a qual as pessoas naturais não seriam destinatárias da sanção pela divulgação
de pesquisa não registrada, é que acompanho a sua decisão de dar provimento ao
recurso e julgar improcedente a representação, pois, como já dito, não houve a
divulgação de pesquisa não registrada, mas a adulteração do resultado de pesquisa
registrada, que só pode ser sindicada em demanda de outra natureza.

Forte nessas considerações e com a devida vênia, ACOMPANHO a relatora
quanto ao resultado, apenas fazendo ressalvas de fundamentação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Num. 43170424 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2022 11:25:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092911250132800000042136750
Número do documento: 22092911250132800000042136750

Vistor

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600413-30.2020.6.16.0059 - Rolândia - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: JOSENILDO DA
SILVA DE ALENCAR - Advogados do RECORRENTE: CARLOS FREDERICO VIANA REIS -
PR22975-A, VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A - RECORRIDO: ELEICAO 2020 ALEX
SANTANA PREFEITO - Advogados do RECORRIDO: VALTER AKIRA YWAZAKI - PR41792-A,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: ROLÂNDIA PODE MAIS 70-AVANTE /
11-PP / 25-DEM / 55-PSD - Advogados do RECORRIDO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR75822-A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977, VALTER AKIRA YWAZAKI - PR41792-
A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: ALEX SANTANA - Advogado do(a)
RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora. Os Juízes Thiago Paiva dos Santos e a Juíza Flavia da Costa Viana
declararam voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 16.09.2022.

Num. 43170424 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2022 11:25:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092911250132800000042136750
Número do documento: 22092911250132800000042136750